Tribunal: STF
Processo: HC 118230
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



     Habeas corpus. Penal. Processual penal. Roubo. Artigo 33, § 2º, do CP. Imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Possibilidade, desde que seja a decisão devida e concretamente fundamentada. Circunstâncias judiciais reconhecidamente favoráveis. Pena-base fixada no mínimo legal. Ausência de fundamentação apta ao agravamento do regime prisional. Habeas corpus deferido.



    1. Não se trata, na hipótese, de habeas corpus manejado em substituição a recurso ordinário constitucional. Segundo o entendimento da Corte, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 107.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). Writ do qual se conhece.



    2. A Suprema Corte não tem admitido a rejeição liminar da impetração pelo relator a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. o Min. Marco Aurélio, julg. em 11/6/13). A mesma premissa se aplica às demais ações e recursos ordinariamente previstos. Precedentes.



    3. A Corte tem entendido que a fixação de regime mais severo do que aquele abstratamente imposto pelo art. 33, § 2º, do CP não se admite senão em virtude de razões concretamente demonstradas nos autos.



    4. Ausência, no caso concreto, de fundamentação válida, nas razões de convencimento, para a fixação do cumprimento da pena em regime inicialmente fechado.



    5 Conhecimento do writ. Ordem concedida.